Tribunal: TJSP
Processo: 0014865-86.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Apreensão de aparelho de celular e acessórios – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Agentes penitenciários uníssonos ao confirmar os termos do comunicado de evento – Reeducando que confirmou a propriedade dos bens apreendidos – Atipicidade da conduta por ausência de laudo afastada – Falta grave bem delineada – Decretada a perda de 1/3

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Apreensão de aparelho de celular e acessórios – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Agentes penitenciários uníssonos ao confirmar os termos do comunicado de evento – Reeducando que confirmou a propriedade dos bens apreendidos – Atipicidade da conduta por ausência de laudo afastada – Falta grave bem delineada – Decretada a perda de 1/3 dos dias remidos – Manutenção – Decisão fundamentada – Interrupção do prazo para fins de progressão de regime – Inteligência da Súmula 534 do C. STJ- Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000193989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0014865-86.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante
WILSON
ROBERTO
DE
OLIVEIRA
JUNIOR,
é
agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014865-86.2019.8.26.0996 -Voto no 50373
2
Agravo em Execução Penal no 0014865-86.2019.8.26.0996
Agravante: Wilson Roberto de Oliveira Junior
Agravado: Ministério Público
Comarca de Presidente Prudente DECRIM UR5
Juiz: Deyvison Herberth dos Reis
Voto no 50.373
Agravo em execução penal
Falta grave
Apreensão de
aparelho de celular e acessórios
Recurso defensivo

Absolvição
Descabimento
Agentes penitenciários
uníssonos ao confirmar os termos do comunicado de evento
Reeducando que confirmou a propriedade dos bens
apreendidos – Atipicidade da conduta por ausência de laudo
afastada Falta grave bem delineada Decretada a perda de
1/3 dos dias remidos Manutenção Decisão fundamentada
Interrupção do prazo para fins de progressão de regime
Inteligência da Súmula 534 do C. STJ- Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Wilson Roberto de Oliveira Junior contra a r. decisão de
fls. , que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave por ele praticada,
declarando a perda de 1/3 do tempo remido e determinando a interrupção
da contagem do prazo para a progressão de regime. Inconformada, recorre
a defesa pugnando pela absolvição por ausência de materialidade,
afirmando, ainda, a ocorrência de sanção coletiva, sem a devida
individualização da conduta do sentenciado. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para falta de natureza média e a perda de somente 01 dia
remido (fls. 01/07).
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que pugna pelo não
acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do agravo
(fls. 11/20).
Em juízo de retração, o douto magistrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014865-86.2019.8.26.0996 -Voto no 50373
3
manteve a r. decisão proferida, determinando a remessa dos autos a este
Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 21).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de
Justiça ofertou parecer nos autos (fls. 78/82).
É o relatório.
Conforme
se
extrai
do
procedimento
administrativo, no dia 11 de junho de 2018, no interior da Penitenciária de
Riolândia/SP, após revista da cela 320, foram encontrados diversos objetos
camuflados. Consta, ainda, que o sentenciado Wilson Roberto se
apresentou como proprietário do aparelho de telefonia móvel, da marca LG,
com bateria, chip e fone de ouvido.
A
materialidade
da
falta
disciplinar
ficou
demonstrada pelas circunstâncias descritas nos documentos de fls. 04/28.
A autoria é inconteste.
Interrogado perante a autoridade administrativa,
o sentenciado asseverou que era o proprietário do aparelho móvel.
Indagado, relatou que comprou o celular pela quantia de R$10.000,00. (fls.
40).
Os fatos também foram confirmados pelos
firmes e coerentes relatos dos funcionários do estabelecimento prisional.
Vejamos:
O agente de segurança penitenciária
Leonel Lopes Soares disse que, no dia dos fatos, durante vistoria na cela
320 do Pavilhão Habitacional III, encontrou camuflado na parede ao fundo
da cela 04 aparelhos de telefonia celular móvel, 01 carregador e 02 fones
de ouvido. Indagados, os sentenciados Victor Vicente, Wilson Roberto de
Oliveira, Jefferson Almeida e Alexandro de Jesus se apresentaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014865-86.2019.8.26.0996 -Voto no 50373
4
espontaneamente, assumindo a propriedade dos bens (fls. 44).
No mesmo sentido foi o depoimento do
outro agente de segurança penitenciária Ivair Marcio de Souza (fls. 45).
Ressalte-se que os depoimentos dos
agentes de segurança penitenciária merecem credibilidade, pois além de
seguros e coesos, não foram rechaçados por nenhum elemento probatório
colhido durante o procedimento administrativo. Nesse sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
FALTA GRAVE - POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR -
Pleito de absolvição - Impossibilidade - Fatos sobejamente comprovados -
Palavra dos agentes de segurança penitenciária às quais se confere relevo
probatório - Decisão incensurável - Efeitos da falta devidamente
reconhecidos
-
Recurso
desprovido.”
(TJ/SP,
Ag.
7006262-
91.2014.8.26.0344, 4a Câmara de Direito Criminal, Des. Camilo Lellis, jg.
15/09/2015, DJe 22/09/2015).
Nesse contexto, as provas colhidas são
desfavoráveis ao sentenciado, com o que a anotação da falta disciplinar
grave era mesmo medida de rigor.
Ainda, diversamente do aduzido, a conduta
praticada é típica, pois com o advento da Lei 11.466/2007, a posse de
aparelho celular, bem como de qualquer de seus componentes essenciais
(bateria, chip, etc), caracteriza falta disciplinar de natureza grave.
Esse, inclusive, é o entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. (1)
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) POSSE DE BATERIA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014865-86.2019.8.26.0996 -Voto no 50373
5
APARELHO CELULAR APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No
11.466/2007. FALTA GRAVE. PRECEDENTES. (3) INTERRUPÇÃO DO
LAPSO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELA TERCEIRA SEÇÃO. (4)
PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
NÃO EVIDENCIADA. (5) WRIT NÃO
CONHECIDO. (...) 2. Esta Corte, ao interpretar o artigo 50, inciso VII, da Lei
de Execuções Penais, firmou o entendimento de que, após o advento da
Lei n.o 11.466/2007, constitui falta disciplinar de natureza grave a posse de
aparelho celular, bem como a de seus componentes essenciais, como
bateria, carregador, chip ou placa eletrônica, considerados indispensáveis
ao funcionamento daquele aparelho. Precedentes. (...)” (STJ, HC
278584/SP, 6a Turma, Min. Maria Thereza de Assis Moura, jg. 07/11/2013,
DJe 20/11/2013).
Em que pesem as alegações do ora agravante,
não há que se falar em imprescindibilidade de perícia para atestar o pleno
funcionamento do aparelho de celular apreendido, tampouco em
desclassificação da conduta do sentenciado para falta de natureza média.
Sobre o assunto, confira:
“(...) Após edição da Lei 11.466/07, a posse, pelo
sentenciado de aparelho de telefonia celular ou qualquer componente
imprescindível para o seu funcionamento, caracteriza falta disciplinar de
natureza grave, sendo desnecessária a realização de perícia para atestar a
sua funcionalidade” (STJ
HC 263870
Ministro Nefi Cordeiro

29/09/2014).
“A teor da jurisprudência desta Corte Superior,
mostra-se prescindível à configuração da falta grave prevista no art.
50, inciso VII, da Lei de Execução Penal a realização de perícia para
demonstrar o efetivo funcionamento do aparelho celular e/ou de seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014865-86.2019.8.26.0996 -Voto no 50373
6
complementos. Precedentes” (STJ Min. Laurita Vaz 5a Turma HC no
213489/SP j. 06/03/2012).
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
PARA ATESTAR A SUA FUNCIONALIDADE. PARECER DO MPF PELA
DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. A posse de aparelho
celular no interior do presídio configura falta grave, nos termos do art.
50, inciso VII da Lei 7.210/84, sendo desnecessária a realização de
perícia para atestar a sua funcionalidade. 2. Ordem denegada, em
conformidade com o parecer ministerial.” (STJ Min. Napoleão Nunes Maia
Filho 5a Turma HC no 182606/SP j. 26/10/2010).
O esforço despendido pelo Estado para coibir a
entrada de quaisquer aparelhos de comunicação no interior de
estabelecimentos prisionais é veiculada diariamente pelos mais diversos
meios de comunicação. E essa é uma preocupação afeta não apenas ao
Estado, mas à sociedade como um todo, pois como de geral sabença,
através dos referidos aparelhos de telefonia são repassadas orientações
aos integrantes de organizações criminosas e engendrados novos ilícitos.
Por essa razão, o legislador pátrio, preocupado
com a gravidade do constante uso de equipamentos de telefonia celular
nos presídios e visando coibir o cometimento de outros crimes, tipificou a
referida conduta no rol das infrações disciplinares mais gravosas (Lei no
11.466/07), acrescentando o inciso VII ao artigo 50 da LEP, estabelecendo
que “a posse, a utilização ou fornecimento de aparelho telefônico, de rádio
ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o
ambiente externo, também caracteriza falta grave”.

Ainda, devidamente justificada pelo d.
magistrado de primeiro grau a perda dos dias remidos na fração de 1/3,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014865-86.2019.8.26.0996 -Voto no 50373
7
levando-se em conta que “No presente caso, ante a natureza da falta
disciplinar, bem como o histórico prisional do sentenciado, há de ser
decretada a perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos. Isto porque
a aplicação em menor percentual implica em tornar inócuas a nova lei
e a sanção processual decorrente do cometimento de infração
disciplinar” (grifo nosso).
Outrossim, a conduta de Wilson não pode
ser considerada inofensiva, pois viola as regras estabelecidas nos
estabelecimentos prisionais a fim de se assegurar a convivência
harmoniosa dos detentos entre si e deles com os funcionários do presídio.
Por fim, quanto à interrupção do prazo para fins
de benefícios executórios, tem-se que a falta grave interrompe o lapso
temporal para a progressão de regime, nos termos da r. decisão, restando
impossível o afastamento desta consequência, nos termos do artigo 127 da
LEP.
O assunto encontra-se pacificado no Superior
Tribunal de Justiça, através da Súmula 534 e do Recurso Repetitivo REsp
1.364.192/RS:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. EXECUÇÃO. FALTA
GRAVE.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INTERRUPÇÃO.
PRAZO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO.
COMUTAÇÃO E INDULTO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. DECRETO
PRESIDENCIAL. 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a
progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início
de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito
objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a
interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula
441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014865-86.2019.8.26.0996 -Voto no 50373
8
falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua
concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no
decreto presidencial pelo qual foram instituídos. 4. Recurso especial
parcialmente provido para, em razão da prática de falta grave, considerar
interrompido o prazo tão somente para a progressão de regime. (Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12/02/2014)
Deve ser feita, contudo, a ressalva de que a falta
grave interrompe o prazo apenas para a obtenção da progressão de
regime, não se estendendo aos benefícios de comutação e indulto (Súmula
535 do C. STJ), salvo se houver expressa previsão neste sentido nos
decretos concessivos destas benesses legais, atentando-se ao período
neles estipulados como requisito objetivo. Tampouco a falta grave acarreta
a interrupção do prazo para a concessão de livramento condicional, a teor
do enunciado da súmula no 441 do STJ.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto por WILSON
ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão
recorrida.
Salles Abreu
Relator